Tribunal: STF
Processo: ARE 1443719
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 28), interposto por Lucia de Fatima dos Santos Bornim, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 26) fundada nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Salienta que "o julgamento do objeto recursal dispensa a análise da legislação local, uma vez que o direito da Recorrente na obtenção da aposentadoria, calculada sobre todos os ganhos percebidos a qualquer título, desde que habituais e incorporáveis à remuneração, decorre da disposição literal dos arts. 40, §3° e 201, §11 da CF, o que afasta qualquer discussão local."



    Assevera que o benefício previdenciário concedido à Agravante se encontra em desconformidade com os dispositivos constitucionais, pois na base de cálculo dele foram incluídas somente as verbas relativas ao salário base, 06 (seis) adicionais por tempo de serviço (quinquênio) e a sexta parte, não sendo computadas as verbas relativas à carga suplementar de professora, ao 14º (décimo quarto) salário, à licença prêmio e ao abono permanência.



    Destaca que todas essas verbas foram recebidas de forma mensal (habituais) e sofreram a incidência da contribuição previdenciária de 11% (onze por cento), de forma que atendem aos requisitos para inclusão na base de cálculo do benefício previdenciário.



    No recurso extraordinário (e. doc. 21), sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os arts. 40, §3° e 201, §11 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 15) restou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS PARA INCLUSÃO DAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE CARGA SUPLEMENTAR DE TRABALHO, ABONO DE PERMANÊNCIA, DÉCIMO QUARTO SALÁRIO E LICENÇA PRÊMIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSAS VERBAS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS RELATIVAS À LICENÇA PRÊMIO E ABONO DE PERMANÊNCIA. 



    Provimento parcial da apelação da demandante para condenar a requerida ao pagamento das diferenças relativas à licença prêmio e ao abono de permanência.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    3. Do pedido de incorporação de verbas na base de cálculo dos proventos 



    Nos termos do § 2º do art. 62 da Lei municipal n. 1.974/2007 (de 11-5), que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do Município de Guaraci, “as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições especificados em lei” (e-pág. 219). Impõe-se, pois, para a análise do pedido da demandante, verificar se e quais singulares verbas, a despeito de sua designação (gratificações, adicionais etc.), devem considerar-se vencimento. 



    a) O décimo quarto salário, previsto nos arts. 80 a 82 da apontada norma municipal, consiste em uma gratificação anual, a ser paga no mês de aniversário do funcionário, correspondente a 50% de seu vencimento relativo ao mês do pagamento. Ainda que se reconheça o direito da demandante a perceber, anualmente, referida gratificação após sua passagem para a inatividade, trata-se de benefício, como já dito, anual, e bem por isso, não se incorpora na base de cálculo dos proventos. 



    b) A licença prêmio, prevista no art. 131 do apontado estatuto dos funcionários públicos do Município de Guaraci, é um prêmio de assiduidade, concedido, a cada cinco anos de efetivo exercício, aos servidores públicos em atividade, não incluindo- se, portanto, na base de cálculo da aposentadoria (cf. e-pág. 243). 



    c) O abono de permanência é vantagem que se concede, nos termos de sua previsão constitucional, somente para os servidores que, já contando com os requisitos para a aposentação, têm, com esse abono, incentivo pecuniário para manter-se (e enquanto se mantenha) em atividade (cf. alínea a do inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição federal, arts. 2º e 3º da Ec n. 41/2003) e, nesse quadro, não integra a base de cálculo dos proventos. 



    d) Nos termos do art. 122 e parágrafos da Lei complementar local n. 10/2012 (de 10-4), a carga suplementar de trabalho corresponde ao “número de horas efetivamente prestadas pelo docente além daquela fixada para jornada de trabalho a que estiver sujeito o titular de cargo” (§1º), prevendo, expressamente, o § 6º do apontado dispositivo, que “a diferença pecuniária percebida não se incorpora ao vencimento, independente do prazo em que for exercida a carga suplementar” (e-pág. 176). (Grifei)



    Os embargos de declaração (e. doc. 19) opostos foram parcialmente acolhidos para reconhecer o direito da autora à restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a carga suplementar, tendo recebido a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PROVA DOCUMENTAL QUE CONFIRMA DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. Acolhimento dos embargos declaratórios para retificar o dispositivo do acórdão, nos termos do presente julgado.



    Destaco os seguintes fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração:



    1. Sustenta a autora embargante erro na análise dos documentos juntados aos autos no que tange com os descontos previdenciários. 



    Em seu apelo, postulou a embargante a inclusão das verbas, recebidas a título de carga suplementar, licença prêmio, décimo quarto salário e abono de permanência, e que aduz de natureza permanente, na base de cálculo de seus proventos, ou, subsidiariamente, na restituição da contribuição previdenciária sobre essas verbas. 



    Consoante exposto no julgado anterior, referidas verbas não são passíveis de incorporação, nem mesmo o valor recebido a título de carga suplementar, uma vez que as alterações promovidas pela Lei complementar municipal n. 20/2017 (de 30-6), que passou a considerá-la para a base de cálculo de cálculo de benefícios previdenciários, foi posterior à passagem da autora para a inatividade, que ocorreu em março de 2017. 



    Houve, todavia, equívoco na análise documental, avistando-se, com efeito, a inclusão da carga suplementar na base de cálculo dos descontos previdenciários. 



    E, nesse quadro, cabe reconhecer o direito da autora à restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a carga suplementar, monetariamente corrigidas, a partir do abatimento, e acrescidas de juros de mora, a contar da citação, montante que deverá ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal. (Grifei)



    A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim pela prévia análise de legislação infraconstitucional (Lei municipal n. 1.974/2007 e Lei complementar municipal n. 20/2017) rever o entendimento de origem que reconheceu a decadência do direito, por parte da autarquia federal recorrente, de suprimir parcela remuneratória que tem origem na incorporação de horas extras ao salário do servidor público, na vigência do regime jurídico celetista, por força de sentença trabalhista, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta . Incidem, pois, na espécie, o óbice dos Enunciados 279 e 280 da Súmulas/STF.



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes: ARE 1346550/SP, de minha relatoria; ARE 1402911 AgR/RJ, Ministra ROSA WEBER (Presidente); destacando o seguinte acórdão em caso fronteiriço:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Revisão de aposentadoria. Carga suplementar. Incidência de contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1279633 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente